Tribunal: TJPA
Processo: 0801584-87.2024.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801584-87.2024.8.14.0123

RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO/RECORRENTE: MAURILIO RODRIGUES FONTES, FERNANDO FONTES VIANA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS COACTOS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA QUE NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O Parquet se insurge contra a decisão que revogou a custódia preventiva dos recorridos e lhe impôs as medidas cautelares do art. 319 do CPP, motivo pelo qual requer a reforma desta decisão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A gravidade do delito constitui, ou não, motivo suficiente para reforma a decisão que revogou a prisão preventiva.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Apesar da gravidade das condutas dos recorridos, essa circunstância, por si só, não garante a manutenção da custódia preventiva porque não revela sua necessidade e não há qualquer informação nos autos dando conta que os recorridos descumpriram as medidas cautelares que lhes foram impostas.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos
FERNANDO FONTES VIANA e MAURÍLIO RODRIGUES FONTES
impondo-lhes medidas cautelares, acusados da prática dos crimes dos arts. 121, §2º, inc. IV c/c 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, todos do CP, interpôs o presente RECURSO EM SENIDO ESTRITO, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, ante a crueldade e a frieza com as quais o crime foi executado.

Pede o provimento do recurso para reestabelecer a prisão dos recorridos.

Em contrarrazões, os recorridos defenderam o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 26/07/2020, os recorridos mataram, de surpresa, a vítima Fabiano Bino da Costa em frente a uma fazenda na Vicinal Guaxupé, zona rural do município de Novo Repartimento. Após o homicídio, os recorridos subtraíram suas armas de fogo, as chaves da caminhonete e a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais).

Posteriormente, o juízo a quo revogou a prisão preventiva, afirmando que os documentos que os recorridos juntaram com o respectivo pedido demonstraram que possuem trabalho lícito, são primários, residem no distrito da culpa e estão dispostos a sea adaptarem às regras de convício social, não se fazendo a custódia razoável, motivo pelo qual foi substituída pela obrigação de comparecerem em juízo bimestralmente para justificar suas atividades e assinar livro próprio, a não se ausentarem da comarca por período superior a 15 dias sem prévia comunicação ao juízo, comparecerem a todos os atos do processo e manterem seu endereço atualizado.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente sustenta que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, ante a crueldade e a frieza com as quais o crime foi executado.

Pois bem. Apesar da gravidade das condutas dos recorridos, essa circunstância, por si só, não garante a manutenção da custódia preventiva porque não revela sua necessidade.

Ademais, não há qualquer informação nos autos dando conta que os recorridos descumpriram as medidas cautelares que lhes foram impostas.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. REITERAÇÃO DELITIVA. FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 10 ANOS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Esta Corte Superior de Justiça já decidiu ser inadmissível a prisão preventiva amparada apenas na mera gravidade genérica do delito por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2. Embora a decisão recorrida faça referência à gravidade do delito, não discriminou qualquer conduta do paciente que extrapole as elementares do tipo penal do crime de homicídio, o que impossibilita a imposição da mais gravosa medida cautelar. Cumpre ao magistrado vincular o seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie.

3. Evidente a necessidade de se restabelecer a decisão do Juiz de piso que revogou a prisão preventiva do paciente diante da inexistência de periculosidade concreta que extrapole a gravidade e os elementos inerentes ao tipo penal.

4. Ordem de habeas corpus concedida a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente na ação penal de que tratam os presentes autos, determinando sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau, a quem incumbirá a fiscalização e também a eventual decretação de nova prisão, em caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações impostas ou por superveniência de motivos novos e concretos para tanto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, prejudicada a questão referente ao alegado excesso de prazo na formação da culpa.

(HC n. 876.102/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024